Tribunal: STF
Processo: RE 99772
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
-INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO SUSCITADA SOMENTE EM EMBARGOS
DECLARATORIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO FINAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO. NÃO E ESSE, NO ENTANTO, O PREQUESTIONAMENTO EXIGIDO PELAS
SUMULAS 282 E 356. A OMISSAO NÃO FOI DO ACÓRDÃO, MAS DA PROPRIA
PARTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.